Tribunal: TJMT
Processo: 1014419-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014419-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (AGRAVANTE), ANW BIOMEDCEC - BIOMEDICINA E SERVICO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA LTDA - CNPJ: 24.020.881/0001-70 (AGRAVADO), ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 941.903.560-34 (AGRAVADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1o, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Embargos à Execução, que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

A agravante alega que não se justifica o indeferimento da medida, pois o título é inexigível.

Argumenta que o mesmo débito está sendo discutido na Ação de Reembolso cumulada com Obrigação de Fazer, distribuída sob o n. 1010014-66.2021.8.11.0015, movida contra a empresa Geap Autogestão em Saúde, seguradora de saúde.

Acrescenta que quem deve arcar com o débito é o espólio de Manoel Bomdespacho do Nascimento, cujo inventário tramita sob o n. 1012593-84.2021.8.11.0015.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (ID. 231575686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante opôs Embargos à Execução com pedido de concessão de efeito suspensivo à Ação de Execução n. 1011622-02.2021.8.11.0015.

O pedido foi negado pelo Juízo de origem nos seguintes termos:

“
03. Inicialmente, verifico que a ação de execução no 1011622-02.2021.8.11.0015
não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, requisito sine qua non para a concessão do almejado efeito suspensivo.

04. Ademais, a parte embargante não comprovou que o de cujus possuía seguro de saúde e nem que o seguro era obrigado a custear o tratamento contratado da embargada.

05. Além disso, não há como imputar o débito à seguradora ou ao espólio, uma vez que o contrato exequendo foi firmado apenas entre a embargante e a embargada.

06. Destarte,
verifico que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo
.

[...]

08. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.”

O §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória eque a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

As arguições da agravante, apesar de relevantes, precisam ser analisadas de forma aprofundada na instrução processual.

Assim, não está presente a probabilidade do direito, indispensável para o deferimento da tutela provisória, tampouco foi cumprido o disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015, o que inviabiliza o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2164474/SP 2022/0207407-2, Relatora Maria Isabel Gallotti, Julgamento em 22/05/2023, Quarta Turma, DJe de 25-5-2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024